Tribunal: TJSP
Processo: 1012557-08.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
REVISIONAL - sentença de improcedência – recurso da autora – laudo pericial realizado em anterior ação de produção antecipada de provas – relação de insumo, não de consumo - livre convencimento do julgador – precedentes do STF – cessão de crédito – alegação de cobrança indevida – evidente incidência de encargos contratuais, previstos em cláusulas expressas - fixação de honorários

Ementa:
REVISIONAL - sentença de improcedência – recurso da autora – laudo pericial realizado em anterior ação de produção antecipada de provas – relação de insumo, não de consumo - livre convencimento do julgador – precedentes do STF – cessão de crédito – alegação de cobrança indevida – evidente incidência de encargos contratuais, previstos em cláusulas expressas - fixação de honorários recursais - sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012557-08.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERROSA RECICLAGEM E COMERCIO DE FERRAGENS E SUCATAS
LTDA.EIRELE - EPP, é apelado ÔNIX PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-08.2019.8.26.0011 -Voto no 19761 - abo
2
VOTO No: 19761
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Pinheiros - 4a Vara Cível
APTE: Ferrosa Reciclagem e Comércio de Ferragens e Sucatas Ltda Eireli EPP
APDO: Onix Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
REVISIONAL - sentença de improcedência
recurso
da autora laudo pericial realizado em anterior ação de
produção antecipada de provas relação de insumo, não
de consumo - livre convencimento do julgador

precedentes do STF
cessão de crédito
alegação de
cobrança indevida
evidente incidência de encargos
contratuais, previstos em cláusulas expressas - fixação de
honorários recursais - sentença mantida nos termos do
art. 252 do RITJSP - recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-08.2019.8.26.0011 -Voto no 19761 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 2333/2338,
proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da
Rocha, que, nos autos da ação revisional movida pelo apelante, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos. Recorre a autora objetivando a
reforma em parte da r. sentença. Recurso regularmente processado e
respondido (fls2354/2365).
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional ajuizada pela apelante em face
do apelado.
Narra a autora, na inicial e em apertada síntese, que
celebrou junto com a ré contrato de cessão e aquisição de direitos
creditórios e outras avenças, aditado duas vezes, sendo que foram
celebradas várias operações de cessão de crédito.
Foi notificada pela ré para efetuar o pagamento de 45
(quarenta e cinco) títulos cedidos, totalizados em R$525.100,12.
E contranotificou a ré, requerendo a prestação de contas,
não sendo atendido, no entanto. Assim, ajuizou a ação de produção
antecipada de provas, de no 1044175-97.2016.8.26.0100.
Na referida ação, houve exibição de documentos e foi
realizada a prova pericial, com a consequente homologação do laudo
pericial.
Alega que o expert naquele feito teria atestado que a ré
cobrou encargos e tarifas não contratados, tornando devida a revisão do
contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios, a fim de expurgar os
encargos não contratados.
E que foi apurada a celebração de 232 termos de cessão,
no período de 05/11/2014 a 21/10/2015, sendo que a ré emitiu
demonstrativo de operação para cada termo de cessão. Assevera que a
perícia constatou a cobrança, pela ré, para cada termo de cessão acordado,
de encargos não pactuados pelas partes, na quantia total de R$185.680,21
correspondente: a) tarifa cobrança - R$5.311,92; b) débitos adicionais -
R$33.063,36; c) recompra - R$140.737,22; e d) recibo pendência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-08.2019.8.26.0011 -Voto no 19761 - abo
4
R$6.567,71.
Requer, por fim, seja reconhecida a cobrança ilegal pela ré
dos mencionados encargos, bem como seja condenada a restituir-lhe a
quantia de R$185.680,21.
Contestação às fls. 1404/1415 sustentando ser descabida a
revisão do contrato, ausente quaisquer irregularidades na cobrança.
Réplica às fls. 2328/2332.
Foi proferida r. sentença que julgou improcedentes os
pedidos, pelo que recorre a parte autora objetivando a inversão do julgado.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Não há que se falar, portanto, que a autora seja destinatária
final a fim de permitir a incidência do CDC.
Ainda que assim não fosse, a agravante não ostenta a
qualidade de consumidora em relação à agravada, já que o contrato foi
firmado como necessário ao desenvolvimento de sua atividade empresarial.
Portanto, a relação existente é de insumo, não de consumo.
No mérito, vale observar que o juiz, quando da prolação da
sentença, não está adstrito às todas as provas produzidas no processo.
Tudo dentro dos princípios da persuasão racional e do livre convencimento.
Nesse diapasão, em decisão do STF:
“A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre
convencimento motivado e não cabe compelir o magistrado a colher
com primazia prova em detrimento de outras pretendidas pelas
partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos” (STF Plenário. RE 567708/SP, Rel. orig. Min.
Gilmar Mendes, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, j. em 08/03/2016
(Info 817)”
E ainda;
“É possível ao magistrado, na apreciação do conjunto dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-08.2019.8.26.0011 -Voto no 19761 - abo
5
desconsiderar as conclusões de laudo pericial, desde que o faça
motivadamente” (STJ, 4a T., REsp 1.095.668-RJ, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 12/03/2013 (Info 519)”
Trata-se do princípio do livre convencimento previsto no art.
371 do CPC (“O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão
as razões da formação de seu convencimento”).
E da leitura da r. sentença, apura-se que a i. magistrada se
socorreu às cláusulas contratuais como razão de decidir, observada seja a
sua força vinculante.
E assim sendo, é possível concluir que a cobrança relaciona-
se a encargos, posto que não realizado o pagamento no modo e tempo
oportunos.
Assim, em que pesem as argumentações expendidas pela
recorrente, a r. sentença merece ser mantida pelos seu próprios e jurídicos
fundamentos, os quais passam a integrar o presente julgado, como razão de
decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que se transcreve abaixo:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
Transcreva-se, a propósito, o integral teor da r. sentença:
“Trata-se de ação revisional por meio da qual a requerente pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-08.2019.8.26.0011 -Voto no 19761 - abo
6
seja reconhecida a cobrança ilegal, pela ré, de encargos e tarifas
que afirma não terem sido contratados (tarifa cobrança, débitos
adicionais, recompra e recibo pendência), bem como, por
consequência, seja a requerida condenada a restituir-lhe o montante
de
R$185.680,21,
correspondente
aos
valores
cobrados
indevidamente.
É incontroversa a celebração, pelas partes, do instrumento de
cessão e aquisição de direitos creditórios e outras avenças, aditado
duas vezes, por meio do qual se celebraram diversas operações de
cessão de crédito, instrumentalizadas nos respectivos termos de
cessão e descritas nos correspondentes demonstrativos de
operação. As partes divergem, todavia, sobre eventual inexistência
de fundamento contratual para determinados encargos cobrados
pelo Fundo, no valor total de R$185.680,21, assim distribuído: a)
tarifa cobrança - R$5.311,92; b) débitos adicionais - R$33.063,36; c)
recompra - R$140.737,22; e d) recibo pendência - R$6.567,71.
De início, registre-se que a autora fundamenta sua pretensão inicial
no fato de, supostamente, não terem sido contratados encargos e
tarifas (tarifa cobrança, débitos adicionais, recompra e recibo
pendência) cujos valores correspondentes teriam sido exigidos pelo
Fundo na notificação extrajudicial que lhe encaminhou, no valor
total de R$185.680,21.
Na perícia contábil-financeira realizada na ação de produção
antecipada de provas no 1044175-97.2016.8.26.0100, que tramitou 13a
Vara Cível do Foro Central, o i. Perito nomeado, a partir das
diligências realizadas, registrou os seguintes elementos definidores
dos encargos questionados pela requerente:
"i. Tarifa Cobrança: Tarifa de emissão de boleto.
ii. Recompra: Cobrança referente a títulos que constavam vencidos
no momento da realização da operação. Devido ao inadimplemento,
os vencidos eram recomprados nas operações.
iii. Recibo Pendência: Trata-se de cobranças oriundas de títulos que
foram liquidados com valores menores do valor de face.
Deste modo, quando algum título era liquidado em dia e existia
alguma diferença entre o valor pago e o valor de face, e ou, quando
o título era liquidado em atraso e existia alguma diferença entre o
valor pago e o valor de face corrigido e quando ocorriam baixas de
títulos no banco, estas tarifas eram cobradas" (fls. 1276/1277, g.n.)
Os débitos adicionais, por seu turno, englobam tarifas de
transferência eletrônica disponível (TED), tarifa de consulta à
centralização de serviços dos bancos (Serasa), tarifa de abertura de
cadastro (TAC), além de Tarifa de Assinatura Digital (TAD),
conforme apurado pelo expert (fls. 1282 e 1304).
Cotejando as afirmações lançadas pelo Fundo naquela demanda
com o teor dos pactos firmados entre as partes, o i. Perito
asseverou não ter identificado "nos pactos, descrição das
diferentes cobranças de despesas, os quais foram realizados pelo
requerido" para os termos de cessão acordados (fl. 1277), tendo
concluído, então, que "De acordo com os pactos e termos de
cessão, somente, não é possível conhecer todas as especificações
das diferentes cobranças efetuadas pelo requerido. Somente
obtendo informações em diligência, fls. 1.189/1.196, foi possível
conhecer a metodologia de cálculo para a apuração do prazo médio
e da taxa de deságio, além das cobranças da tarifa de boleto, tarifa
de recompra e recibo de pendência, anexos I e II.
Os débitos adicionais consistem em TED, TAC, TAD e consulta ao
Serasa. Com base nas informações obtidas em diligência, citadas
no parágrafo anterior, é possível chegar aos valores exigidos pelo
requerido, conforme evidenciado nos apêndices I ao IV" (fl. 1304).
É a partir de referido cálculo-anexo apresentado pelo expert que a
requerente indicou, na inicial da presente demanda, o montante
total
que
entende
inexigível,
qual
seja,
R$185.680,21,
correspondente à somatória de R$5.311,92 (tarifa cobrança),
R$33.063,36 (débitos adicionais), R$140.737,22 (recompra), e
R$6.567,71 (recibo pendência).
Acontece que o Fundo-requerido pautou seu cálculo e o ato de
cobrança extrajudicial da requerente no pretenso inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-08.2019.8.26.0011 -Voto no 19761 - abo
7
de parte dos títulos objeto dos termos de cessão firmados entre as
partes, como se verifica do teor da notificação cuja cópia consta às
fls. 120/121.
Essa circunstância - inadimplemento dos créditos cedidos pela
requerente ao Fundo - é suficiente para atrair a incidência das
cláusulas 6.1 e 6.2 do "2o Aditamento ao Instrumento Particular de
Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças"
firmado entre as partes, assim redigidas:
"6.1 O CEDENTE e os Devedores Solidários se responsabilizam,
solidariamente com os sacados, pela pontual e total liquidação de
todos os Direitos Creditórios cedidos ao Cessionário nos termos
deste Contrato, obrigando-se pelo pagamento do principal, juros,
multa e demais encargos relativos a cada Direito Creditório.
6.2 Na eventualidade de não pagamento dos Direitos Creditórios no
prazo original de vencimento estipulado, serão o CEDENTE e os
Devedores Solidários comunicados para cumprir com a prestação
constante no Direito Creditório no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de acréscimo de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês e correção monetária com base no INPC/IBGE,
honorários de advogado, além de multa de 2,5% (dois e meio por
cento) se o atraso for igual a 1 (um) dia; 3,5% (três e meio por cento)
se o atraso for igual a 2 (dois) dias; 4,5% (quatro e meio por cento)
se o atraso for igual a 3 (três) dias; e de 10% (dez por cento), na
hipótese de atraso superior a 3 (três) dias" (fl. 45, g.n.).
No mesmo contexto se insere a cláusula 1.6 do mencionado
aditamento, que prevê que as cessões dos créditos ao Fundo
"serão sempre com a coobrigação do CEDENTE e do(s) Devedor(es)
Solidário(s) que se responsabilizarão pelo pagamento de todos os
Créditos e seus respectivos direitos acessórios" (fl. 42).
Tais considerações importam para contextualizar o modo pelo qual
as operações realizadas entre as partes se davam: o Fundo adquiria
os direitos creditórios cedidos pela requerente por montante
"líquido", resultado do desconto, do valor total dos créditos
cedidos, tanto do deságio inerente à operação, como também, a
depender do quanto estipulado em cada termo de cessão e
correspondente demonstrativo, de encargos adicionais a título de
"tarifa cobrança", "débitos adicionais", "recompra" e "recibo
pendência", como se depreende da análise exemplificativa feita pelo
i. Perito às fls. 1278/1279.
Não obtendo êxito no recebimento dos créditos adquiridos, o
Fundo, então, notificou a autora - na condição de cedente
responsável não apenas pela existência do crédito cedido, como
também por sua pontual e total liquidação, por força das cláusulas
acima transcritas - a fim de receber os valores brutos totais,
consistentes na somatória do valor líquido com o deságio e demais
encargos referidos, em exercício de direito de regresso pela não
satisfação dos créditos adquiridos onerosamente.
Ou seja, a cobrança pelo requerido de valores a título de "tarifa
cobrança", "débitos adicionais", "recompra" e "recibo pendência",
deriva da própria previsão da responsabilidade solidária da
requerente pela liquidação pontual e total dos créditos que cedeu
onerosamente ao Fundo, sendo de rigor registrar que a somatória
do valor de aquisição dos direitos creditórios ("valor líquido") com o
deságio, a "tarifa cobrança", os "débitos adicionais", a recompra e o
"recibo pendência", corresponde exatamente ao próprio "valor
bruto" dos créditos, como se depreende da planilha elaborada pelo
i. Perito (fls. 1366/1389).
Em outras palavras, o montante tido pela requerente como
inexigível corresponde à diferença entre o próprio valor dos
créditos cedidos e o valor pago pelo Fundo pelas correspondentes
aquisições, descontado o deságio da operação. Além disso, a
perícia realizada foi categórica ao constatar não ter havido a
cobrança de juros pelo requerido, bem como que o deságio cobrado
pelo Fundo é inferior à média praticada pelo mercado (fls. 1296/1297
e 1301).
Entender pela inexigibilidade de referidos encargos implicaria, na
prática, desconsiderar a solidariedade passiva dos créditos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-08.2019.8.26.0011 -Voto no 19761 - abo
8
requerente, prevista expressamente no contrato, uma vez que o
Fundo apenas poderia cobrar da autora o valor líquido da operação,
acrescido do deságio, sem incluir as tarifas com as quais arcou - ou
seja, não poderia reaver a integralidade do crédito adquirido com
deságio, em que pese a existência de cláusula contratual em
sentido contrário.
Assim, em conclusão, apesar de o expert não ter localizado
expressa menção, no contrato, aditamentos e termos de cessão,
aos encargos e tarifas questionados pela autora, verifica-se que sua
cobrança, pelo Fundo, deriva da própria natureza das operações
realizadas pelas partes, e da previsão contratual atinente à
responsabilização da autora-cedente pela pontual e integral
satisfação dos créditos cedidos onerosamente ao réu.
Portanto, sopesado o teor das cláusulas contratuais mencionadas e
o fato de não se ter constatado cobrança excessiva pelo Fundo, de
rigor que se entenda que os encargos questionados, em realidade,
são inerentes à natureza da operação praticada pelas partes, pelo
que não prosperam as alegações da requerente relacionadas à sua
suposta inexigibilidade.
Diante do exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
Pela sucumbência, a autora arcará com a integralidade das custas e
despesas processuais. Condeno-a, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios em favor dos patronos do requerido, os
quais fixo em 10% do valor atribuído à causa.
Publique-se e intimem-se.”
De tal modo, outros fundamentos são dispensáveis diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso,
o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra
a fase de conhecimento.”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-08.2019.8.26.0011 -Voto no 19761 - abo
9
A ré, ora apelada, saiu-se vencedora, em 1a Instância, pois
que a ação foi julgada improcedente, condenando-se a autora, ora apelante,
ao pagamento das custas e honorários, fixados estes em 10% sobre o valor
da causa (fls. 2338).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedora em 2a Instância, sem alteração da sucumbência
imposta.
O valor da causa foi atribuído em R$ 185.680,21 (fl. 06).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
11% do valor da causa em favor dos patronos da ré.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator